Tribunal: TCU
Processo: 030.154/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de contas, exercício financeiro 2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Prestação de Contas da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) relativas ao exercício de 2014, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. retirar o sobrestamento do julgamento das contas em virtude de decisão definitiva no âmbito do TC 021.643/2014-8 ; 9.2. julgar regulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, as contas de Manuel Augusto Alves Silva, CPF XXX.887.241-XX; Vinicius Mendonça Neiva, CPF XXX.120.501-XX; Edélcio de Oliveira, CPF XXX.874.466-XX; Cleber Ubiratan de Oliveira, CPF XXX.953.366-XX; Fabiana Magalhães Almeida Rodopoulos, CPF XXX.867.841-XX; Renato Pontes Dias, CPF XXX.186.531-XX; Paulo José dos Reis Souza, CPF XXX.424.306-XX; Liscio Fábio de Brasil Camargo, CPF XXX.557.686-XX; Paulo Fontoura Valle, CPF XXX.652.571-XX; Otávio Ladeira de Medeiros, CPF XXX.675.548-XX; Eduardo Coutinho Guerra, CPF XXX.000.681-XX, dando-lhes quitação plena: 9.3. julgar regulares com ressalva, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, as contas do Sr. Gilvan da Silva Dantas, CPF XXX.672.741-XX, Subsecretário de Contabilidade Pública da Secretaria do Tesouro Nacional, em face dos achados em relação às informações patrimoniais, orçamentárias e financeiras apontadas no Parecer Prévio das Contas do Governo Federal de 2014 (TC Processo 005.335/2015-9 ), dando-lhe quitação; 9.4. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, e 19 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, inciso II, do Regimento Interno, as contas de Marcus Pereira Aucélio, ex-Subsecretário de Política Fiscal, CPF XXX.486.601-XX e de Arno Hugo Augustin Filho, ex-Secretário do Tesouro Nacional, CPF XXX.327.680-XX, em face das irregularidades adiante apontadas, já julgadas no TC Processo 021.643/20148 : 9.4.1. realização de operação de crédito, consubstanciada na concessão e utilização de recursos próprios da Caixa Econômica Federal para o pagamento de benefícios de responsabilidade da União no âmbito do Programa Bolsa Família de que trata a Lei 10.836/2004, contrariando o que estabelecem o § 1o, inciso I, do art. 32, o art. 36 e o art. 38, inciso IV, "b", todos da Lei Complementar 101/2000; 9.4.2. realização de operação de crédito, consubstanciada na concessão e utilização de recursos próprios da Caixa Econômica Federal para o pagamento de benefícios de responsabilidade da União no âmbito do Seguro-Desemprego e do Abono Salarial, contrariando o que estabelecem o § 1o, inciso I, do art. 32, o art. 36 e o art. 38, inciso IV, "b", todos da Lei Complementar 101/2000; 9.4.3. realização de operação de crédito, consubstanciada na concessão e utilização de recursos próprios do BNDES para o pagamento de benefícios de responsabilidade da União no âmbito do Programa de Sustentação do Investimento (PSI), contrariando o que estabelecem o § 1o, inciso I, do art. 32, o art. 36 e o art. 38, inciso IV, "b", todos da Lei Complementar 101/2000; 9.4.4. realização de operações de crédito, consubstanciadas na concessão e utilização de recursos próprios do Banco do Brasil para o pagamento de subvenções de responsabilidade da União registradas nas contas "Tesouro Nacional - Equalização de Taxas - Safra Agrícola" e "Título e Créditos a Receber - Tesouro Nacional" da instituição financeira, contrariando o que estabelecem o § 1o, inciso I, do art. 32, o art. 36 e o art. 38, inciso IV, "b", todos da Lei Complementar 101/2000; 9.4.5. atrasos no repasse de recursos de que trata a Lei 7.990/1989, aos estados, Distrito Federal e municípios; 9.4.6. atrasos no repasse de recursos de que trata o art. 212, §§ 5o e 6o, da Constituição da República, e o Decreto 6.003/2006. 9.5. dar ciência deste acórdão ao Ministério da Economia, destacando que o inteiro teor da deliberação, incluindo relatório e voto, pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.6. juntar cópia da presente deliberação, incluindo relatório e voto, aos TCs Processo 003.365/2017-4 e Processo 010.173/2015-3 para fins de subsídio à instrução; 9.7. arquivar o presente processo.